Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747440-08.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de BRADESCO SAÚDE S/A: “Diante da manifestação da devedora (id. 254572652), DETERMINO a inclusão como Terceiro Interessado, da empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18, a quem compete, também, realizar a reativação do plano de saúde do credor, independentemente de pagamento da mensalidade. A inclusão, contudo, não retira da Bradesco a obrigação de cumprir o título executivo judicial, nem mesmo lhe retirará as penalidades aplicáveis para o descumprimento. A alegação posta de que o credor estaria inadimplente (10 parcelas) é objeto de análise posterior, como já consignado nos autos. Ademais, não é possível que a Bradesco exija o pagamento de sua contraprestação, sem que preste efetiva e ininterruptamente o serviço. INTIME-SE a Terceira Interessada para, em 5 dias, tomar ciência dos autos e promover à imediata reativação do plano de saúde, sob pena de multa. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Desta Defiro o requerimento do credor (id. 254364197), para que a audiência seja realizada de forma híbrida, considerando-se que é pessoa com deficiência e está atualmente com dificuldades de locomoção.” O Agravante reitera o pedido de antecipação da tutela recursal indeferido pela decisão de ID 78111924. É o relatório. Decido. Não é processualmente admissível a reiteração do pleito de antecipação da tutela recursal. A decisão de ID 78111924 conheceu do recurso apenas em relação ao “pedido de cancelamento da audiência de conciliação” e ao “pedido de exclusão do terceiro interessado”, indeferindo-os. Fatos novos podem embasar novo pedido de tutela de urgência, mas não inovação recursal. Isto posto, indefiro os pedidos de ID 79280149. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator